Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE PISCINA EM IMÓVEL RESIDENCIAL. FALHAS NA INSTALAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE RESSARCIMENTO. MENOR ORÇAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente a pagar à autora/recorrida R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a título de danos materiais.
3. Segundo exposto na inicial, as partes firmaram contrato escrito de prestação de serviços para a construção de uma piscina de 6mx3m, pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Afirma a recorrida que as partes entabularam contrato verbal para construção de calçamento, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A recorrida alega que a piscina foi entregue com as medidas em desacordo com o contrato (“6m de um lado e 5,89m do outro”), com desnível, queda da energia da casa ao se ligar o aquecimento da piscina, casa de máquinas sem saída para possibilitar o acionamento da bomba, fibra sem lixamento adequado, falhas na pintura, bicos de hidromassagem mal instalados e com espaçamento inadequado em relação à parede, pastilhas de vidro mal instaladas, além do atraso na entrega. Citado e intimado, o recorrente não compareceu à sessão de conciliação.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta preliminarmente que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, razão pela qual pede a anulação da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do valor da condenação para R$ 1.000,00 (mil reais).
5. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto à impugnação apresentada pela recorrida, esta não trouxe documentos para refutar a alegada situação de hipossuficiência do recorrente, razão por que rejeito a impugnação.
6. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa, porquanto, conforme certidão de ID 31264127, o recorrente foi devidamente citado, mas optou por não comparecer à sessão de conciliação, de modo que é escorreita a decretação de sua revelia. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa, conforme demonstra o contrato de prestação de serviços anexado ao ID 31264115.
8. A falha na prestação do serviço pode ser corroborada pelo laudo técnico anexado ao ID 31264116. Por sua vez, a recorrida apresentou orçamentos (IDs 31264135 e 31264136) para a correção do vício do serviço, os quais são equivalentes com as falhas encontradas pelo perito técnico subscritor do estudo técnico.
9. Portanto, não cumprida a obrigação na forma pactuada, responde o devedor por perdas e danos, nos termos do artigo 389 do Código Civil. Quanto ao valor da condenação, o Juízo de primeiro grau observou o menor dos orçamentos apresentados, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.